Tribunal: STF
Processo: ARE 1364381
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PROVA DA CONSTITUIÇÃO DOS CRÉDITOS. PROVA DE PRÁTICAS DE ATOS QUE DIFICULTEM OU IMPEÇAM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL AUTORIZANDO A EXTINÇÃO DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DEVEDORA E A TRANSFERÊNCIA DO PATRIMÔNIO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A despeito da Lei Municipal que autorizou a extinção da sociedade de economia mista, essa extinção ainda não se concretizou, o que somente ocorre com a averbação na Junta Comercial do Estado de São Paulo e depende da prévia liquidação de todos os débitos da empresa. Do mesmo modo, ainda não houve a transferência do patrimônio para o Município de Araraquara e o imóvel de matrícula nº 124.431 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara permanece em nome da sociedade de economia mista. Assim, a Companhia Troleibus Araraquara – CTA é parte legítima para figurar no pólo passivo da presente ação.



    2. A Lei nº 8.397/1992, com a redação dada pela Lei nº 9.532/97, introduziu medida protetiva capaz de limitar temporariamente a livre disposição dos bens de sujeito passivo, a fim de garantir a satisfação dos créditos da Fazenda Pública. A concessão da cautelar fiscal deve também se pautar pela concomitância dos pressupostos elencados no art. 3º e incisos da Lei nº 8.397/92, quais sejam a) prova literal da constituição do crédito fiscal e b) prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente (art. 2º).



    3. Não há dúvidas quanto ao preenchimento do primeiro requisito. Há prova literal da constituição do crédito fiscal nos documentos de Id. 1989678.



    4. No tocante à configuração de uma das situações elencadas no art. 2º da Lei nº 8.397/1992, tem-se que a Lei Municipal nº 6.504, de 19 de dezembro de 2006, autorizou a extinção da empresa e a transferência de seu patrimônio e de seu passivo em favor do Município de Araraquara nos seguintes termos (págs. 38/39 do Id. 1989679). Assim, está evidenciada a intenção de extinguir a sociedade de economia mista, sem a quitação de seu passivo, bem como a tentativa de transferência do imóvel para o patrimônio do Município e a sua blindagem com as garantias inerentes aos bens públicos. É o suficiente para concessão da cautelar fiscal com fundamento no inciso IX do art. 2º da Lei nº 8.397/1992, que autoriza a indisponibilidade dos bens quando se comprova a “prática outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito”.



    5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100 e 173, § 1º, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Lei nº 8.397/1992, com a redação dada pela Lei nº 9.532/97, introduziu medida protetiva capaz de limitar temporariamente a livre disposição dos bens de sujeito passivo, a fim de garantir a satisfação dos créditos da Fazenda Pública.



    A concessão da cautelar fiscal deve também se pautar pela concomitância dos pressupostos elencados no art. 3º e incisos da Lei nº 8.397/92, quais sejam a) prova literal da constituição do crédito fiscal e b) prova documental de algum dos casos mencionados no artigo antecedente (art. 2º):



    [...]



    No caso dos autos, trata-se de crédito cujo valor ultrapassa os R$ 20 milhões, sendo que o valor de R$ 4.713.926,28 é objeto da execução fiscal nº 0006118-18.2015.4.03.6120 e R$ 1.187.942,35 da execução fiscal nº 0003871-30.2016.4.03.6120, além de R$ 15.697.002,78, cuja cobrança judicial não foi iniciada em razão de pedido de parcelamento.



    O patrimônio declarado pela empresa em seu último Imposto de Renda é de R$ 21.877.612,66, razão pela qual os débitos atingiriam 93% do patrimônio da empresa, conforme alega a Fazenda Nacional.



    Em 2014, foi determinado o arrolamento de bens, nos autos do processo administrativo nº 13851.721129/2013-17, que recaiu sobre o imóvel de matrícula nº 124.431 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara, e, posteriormente, em 2016, o mesmo imóvel foi penhorado nos autos da execução fiscal nº 0006118-18.2015.4.03.6120 (fl. 170 dos autos da execução fiscal), o que se encontra devidamente registrado em sua matrícula.



    Este imóvel, ao que consta dos autos, foi avaliado originalmente em R$ 35.065.423,80 (fl. 78 dos autos da execução fiscal), porém há notícia de contaminação do solo, o que deve implicar em certa redução desse valor.



    Após estas constrições sobre o imóvel, foi promulgada a Lei Municipal nº 6.504, de 19 de dezembro de 2006, que autorizou a extinção da empresa e a transferência de seu patrimônio, bem como de seu passivo em favor do Município de Araraquara.



    Diante deste cenário, a União Federal ajuizou a presente cautelar fiscal visando a decretação de indisponibilidade do de matrícula nº 124.431 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara, em razão da possibilidade de extinção da sociedade de economia mista e a transferência do imóvel para o patrimônio do Município de Araraquara.



    Pois bem.



    Não há dúvidas quanto ao preenchimento do primeiro requisito. Há prova literal da constituição do crédito fiscal nos documentos de Id. 1989678.



    No tocante à configuração de uma das situações elencadas no art. 2º da Lei nº 8.397/1992, tem-se que a Lei Municipal nº 6.504, de 19 de dezembro de 2006, autorizou a extinção da empresa e a transferência de seu patrimônio e de seu passivo em favor do Município de Araraquara nos seguintes termos (págs. 38/39 do Id. 1989679): 



    [...]



    Assim, está evidenciada a intenção de extinguir a sociedade de economia mista, sem a quitação de seu passivo, bem como a tentativa de transferência do imóvel para o patrimônio do Município e a sua blindagem com as garantias inerentes aos bens públicos.



    É o suficiente para concessão da cautelar fiscal com fundamento no inciso IX do art. 2º da Lei nº 8.397/1992, que autoriza a indisponibilidade dos bens quando se comprova a “prática outros atos que dificultem ou impeçam a satisfação do crédito”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente